Tribunal: TJPA
Processo: 0805867-80.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805867-80.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARCO ANTONIO DOS SANTOS BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

Nos termos da jurisprudência pátria, não se admite a habilitação de herdeiros, tendo em vista o caráter mandamental do writ e a natureza personalíssima do direito postulado.

2.

Ação extinta. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 04 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ em desfavor de MARCO ANTONIO DOS SANTOS BRAGA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da ação de mandado de segurança ajuizado pelo apelado, concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Ante o exposto, acolho a preliminar de decadência quanto à impugnação do Decreto 04/2012 e, no mérito, CONCEDO A SEGURANÇA pretendida para assegurar ao Impetrante a percepção da gratificação de nível superior em cumulação com a gratificação de dedicação legislativa, condenando o Estado do Pará ao pagamento dos valores devidos desde a impetração, acrescidos de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146.

Julgo extinto o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015.

Sem custas. Sem honorários.

Sentença sujeita à remessa necessária.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 3773508) arguindo, preliminarmente a ocorrência de decadência do mandamus e impossibilidade de impetração do “writ” contra lei em tese (súmula 266 do STF).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID Num. 3773615), o apelado apesar de devidamente intimado, não apresentou resposta no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em efeito devolutivo e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 4297954.

Peticionaram nos autos a esposa e as filhas do impetrante, ora apelado informando o falecimento do mesmo e requerendo habilitação, conforme ID Num. 5172329.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, conforme ID Num. 13775553.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE OFICIO DE EXTINÇÃO DO RECURSO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO IMPETRANTE:

Por meio de petição formulada nos autos, as herdeiras do Senhor Marco Braga informaram de seu falecimento, apresentando para tanto seu atestado de óbito (ID Num. 5172327 - Pág. 2), e requereram sua habilitação nos autos.

Pois bem, não há o que se questionar acerca da natureza personalíssima do Mandado de Segurança. O interesse a ser tutelado pela via do Remédio Constitucional é aquele que é próprio do impetrante. Sendo assim, não se torna cabível a habilitação e a consequente sucessão de partes, ficando facultado aos eventuais herdeiros a utilização das vias ordinárias para buscar os bens jurídicos vindicados.

No caso, afere-se que o recorrido, ora impetrante veio a óbito em 08 de março de 2021, sendo caso de extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme dispõe o art. 485, VI e IX, do Código de Processo Civil, como acertadamente prolatou o julgador de piso.

Nessa baila, veja-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram com o tema aqui analisado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DA IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DA SUCESSORA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL POR AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA E DE INTERESSE RECURSAL. 1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão que, tendo em vista o falecimento da impetrante do mandamus, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que entendeu pela ausência de interesse processual no prosseguimento da Ação e denegou a Segurança, declarando extinto o feito, sem resolução do mérito. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada de que, ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima do Mandado de Segurança, não é cabível a sucessão de partes, ficando ressalvada aos herdeiros a possibilidade de acesso às vias ordinárias. A propósito: EDcl no AgRg no RE nos EDcl no MS 16.597/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 16.12.2016; MS 17.372/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 8.11.2011; EDcl no MS 11.581/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 1º.8.2013 . 3. No tocante à aplicação da multa a Valter Ferreira Xavier Filho, o Tribunal a quo entendeu pela manifesta inadmissibilidade do Agravo Interno interposto na origem por advogado que peticionou em nome de cliente falecida, carecendo aquele de capacidade postulatória para atuar no feito. Assim, padeceu aquele recurso de vício irremediável, qual seja, a inexistência do vínculo de representação, e falta de interesse recursal, ante a ausência da qualidade de terceiro interessado, uma vez que a decisão não lhe causa prejuízo. 4. O STJ possui entendimento firme e consolidado de que a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é aplicável em virtude do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que ocorreu nos presentes autos, ante a inequívoca falta de capacidade postulatória do causídico para atuar no feito, já que o Agravo Interno foi interposto na origem por advogado que peticionou em nome de cliente falecida, e inexistência de interesse recursal, por ausência da qualidade de terceiro interessado, uma vez a decisão não lhe causa prejuízo. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt nos EDcl no RMS 55.146/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 16/11/2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. DECISÃO ANTERIOR DEFERINDO A HABILITAÇÃO PARA OUTROS LITISCONSORTES. ISONOMIA. HABILITAÇÃO DIRETA DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que autorizou a habilitação de herdeiros em mandado de segurança. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é cabível a sucessão de partes, ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima da demanda, admitindo-se a habilitação, todavia, caso o feito esteja na fase de execução. Precedentes. 3. O momento que demarca o limite a partir do qual não mais seria possível a habilitação de herdeiros em mandado de segurança é o trânsito em julgado da fase de conhecimento, e não o dos embargos à execução, cuja oposição pressupõe já ter sido iniciada a fase de cumprimento da decisão judicial. 4. Hipótese em que a questão relativa à possibilidade de habilitação de herdeiros no caso de falecimento do impetrante na fase de conhecimento já havia sido enfrentada em relação a outros impetrantes, tendo a Primeira Seção expressamente decidido que "o único requisito para a habilitação de herdeiros, no caso em que o impetrante tenha deixado bens, é que se façam representar por meio do espólio, não importando se a data do óbito ocorreu antes ou depois do trânsito em julgado do acórdão exequendo". 5. O respeito à isonomia impede que, no mesmo processo e ante a mesma situação fática, a habilitação de herdeiros seja permitida em relação a alguns dos impetrantes e negada a outros, remetendo-os às vias ordinárias. 6. Sobrevindo a morte da parte na fase de cumprimento da decisão judicial um processo de execução, o processo deverá ficar suspenso até a regularização (art. 265, inciso I e § 1º, do CPC). A habilitação de herdeiros destina-se a possibilitar a continuidade do processo, não tendo ligação direta e necessária com a questão relativa à definição dos quinhões hereditários e à divisão dos bens do de cujus. 7. A habilitação direta de herdeiros não acarreta prejuízo a eventuais herdeiros que não estejam no processo, uma vez que, para o levantamento dos valores devidos, deverá ser exigida a comprovação formal da partilha de bens, por meio da certidão de inventariança ou do formal e da certidão de partilha, sob pena de os valores ficarem disponíveis unicamente para o espólio (AgRg nos EmbExeMS 11.849/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/3/2013, DJe 20/3/2013). Agravo regimental improvido.” (AgRg no ExeMS 115/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 15/04/2015).

Ante o exposto, julgo extinta a ação, em decorrência do óbito do impetrante, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),

01 de abril de 2024
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

Belém, 19/06/2024